Tribunal: TJDFT
Processo: 0742804-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência em que os pedidos foram julgados improcedentes contra a 3a ré e parcialmente procedentes em relação à 1a ré. Reconhecida a ilegitimidade passiva da 2a ré, que, no entanto, foi condenada ao pagamento de parcela dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso da 2a ré pode ser conhecido diante da ausência de apresentação de contestação por parte desta; (ii) a 1a ré possui legitimidade passiva para a causa; (iii) a sentença que apreciou os embargos de declaração se encontra eivada de nulidade; (iv) é cabível a inversão dos ônus da prova, no caso; (v) se foram ocasionados danos morais e o valor de sua compensação; (vi) se deve ser mantida a condenação da 2a ré ao pagamento de ônus sucumbenciais; (vii) deve ser retificada a fração de ônus sucumbenciais atribuída às autoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de uma das partes não ter apresentado contestação não gera como consequência o não conhecimento do recurso por ela interposto, em vista do disposto no art. 346, parágrafo único, do CPC. Além disso, conforme dispõe o art. 344 do CPC, as alegações de fato apresentadas pelo autor não serão presumidas verdadeiras se, havendo pluralidade de réus, um deles contestar ação, como no caso.
4. Conforme preconiza o enunciado no 608 da Súmula do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, exceto os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos.
4.1. A responsabilidade solidária do integrante da cadeia de fornecedores – seja como operadora ou administradora da rede de atendimento do plano de saúde contratado pelo consumidor- exsurge da determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do CDC, tornando-as legitimadas para o polo passivo da demanda.
5. Segundo prevê o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento vinculadas, o que autoriza o julgador a rejeitá-los quando não vislumbrar a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
5.1. Não verificada a contradição, não carece de fundamentação a decisão que resolve os embargos de declaração expondo os motivos em que se fundou a decisão embargada.
6. O interesse recursal é requisito essencial para a interposição dos recursos e se verifica na utilidade e necessidade do instrumento processual em questão para que a parte alcance posição jurídica mais favorável com o julgamento do recurso.
6.1. Se não houve a determinação de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, a insurgência apresentada na apelação quanto ao ponto carece de interesse recursal.
7. É possível a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo desde que respeitado o prazo de vigência de 12 (doze) meses e de comunicação ao consumidor com antecedência de 60 (sessenta) dias do encerramento, sendo que, na hipótese, não foi respeitado o segundo prazo.
7.1. A interrupção irregular do plano de saúde viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e os postulados da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, o que evidencia a ocorrência de danos morais.
7.2. O valor a ser fixado deve observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado. Na hipótese, o valor fixado atende a tais parâmetros, não devendo sofrer alteração.
8. O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pela parte que deu causa à judicialização, mesmo sendo vencedora ou vencida.
8.1. A segunda ré, embora tenha tido sua ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo de origem, deve ser condenada a suportar os ônus sucumbenciais, uma vez que não encaminhou comunicação adequada para informar sua retirada da relação contratual estabelecida com as consumidoras, o que as induziu a erro a direcionar a demanda também contra ela.
9. Considerando o erro material evidente no que tange à fração referente à distribuição da sucumbência entre as partes, deve ser retificado o equívoco, para que a 1a e a 2a rés se responsabilizem por 3⁄4 (três quartos) das custas e honorários sucumbenciais e as autoras se responsabilizem por 1⁄4 (um quarto) de tais despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidas.
Tese de julgamento:
“1. O fato de a parte ré não ter apresentado contestação não enseja o não conhecimento de recurso por ela interposto, diante do que dispõe o art. 346, parágrafo único, do CPC e, além disso, as alegações da parte autora não podem ser presumidas verdadeiras se, havendo pluralidade de réus, um deles apresentar contestação, segundo preconiza o art. 344 do CPC.
2. Tratando-se de relação regida pelo CDC, a legitimidade passiva das administradoras e operadoras de plano de saúde decorre da previsão contida no art. 7o, parágrafo único, do referido diploma legal.
3. Não carece de fundamentação a decisão que, não vislumbrando hipótese de omissão, obscuridade, contradição ou erro material rejeita os embargos de declaração interpostos por uma das partes, fazendo remissão aos fundamentos adotados na decisão recorrida.
4. Não tendo havido a determinação de inversão do ônus da prova, a insurgência aviada nesse sentido carece de interesse recursal.
5. A interrupção irregular do plano de saúde viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), os postulados da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, e gera danos morais.
6. Se o valor fixado a título de compensação por danos morais observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, a repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e as características pessoais das partes, e a natureza do direito violado, não deve ser alterado.
7. O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pela parte que deu causa à judicialização, mesmo sendo vencedora ou vencida.
8. O erro material evidente envolvendo grafia equivocada da fração dos ônus sucumbenciais de uma das partes deve ser retificado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17; 344; 346, parágrafo único, 489, § 1o, I e IV
CDC, arts. 2o; 3o e 7o; parágrafo único.
CC, arts. 187 e 422.
Resolução no 195/2009 da ANS, art. 17, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ
TJDFT, APC 0706356-52.2024.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025; APC 0719825-84.2023.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024; APC 0737327-54.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024; AGI 07375857320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023; APC 07153751920238070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023; APC 07259429720238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024; APC 07123651320238070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024; APC 0705915-20.2024.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025; e ED 0700624-44.2021.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025.